Tribunal: TJDFT
Processo: 0703255-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703255-64.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELIAS AMORIM DA CRUZ FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Na origem, o exequente/apelante formulou pedido de liquidação individual e cumprimento da sentença coletiva proferida na ação ordinária n. 15.106/93 (PJe n. 0000805- 28.1993.8.07.0001), que transitou em julgado em 13/4/1998. Na referida ação judicial, a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária. 2. Em 27/8/2010, com a apresentação das fichas financeiras dos servidores substituídos, o SINDSAÚDE iniciou a execução coletiva. Malgrado o lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva e o início da mencionada fase executiva, a alegação de prescrição da pretensão executória foi afastada pelo Juízo competente. 3. In casu, não se constata desídia ou inércia do exequente/apelante, pois, quando iniciado o cumprimento individual, ainda não ocorrera o último ato processual da causa interruptiva, isto é, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Ademais, a distribuição aleatória e individualizada do cumprimento de sentença decorre de determinação judicial proferida em 10/5/2019. Destarte, não se deu a prescrição na situação em exame, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada. 4. Inexiste prejudicialidade externa entre as demandas coletiva e individual apta a provocar a suspensão processual, pois a questão atinente ao prazo prescricional para o cumprimento coletivo da sentença já foi resolvida pelo Juízo competente, sem atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos naqueles autos. 5. Recurso conhecido e provido. 5.1. Sentença cassada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, sustentando que a pretensão do recorrido está fulminada pela prescrição, pois já decorrido o lapso temporal de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de conhecimento e o pedido de cumprimento individual de sentença coletiva. Acrescenta que o STJ já firmou entendimento que o termo inicial do prazo prescricional do cumprimento de sentença individual de ação coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletivo (REsp 1.273.643 e Resp 1.388.000/PR - Temas 515 e 877 dos recursos repetitivos); b) artigos 9o do Decreto 20.910/1932 e 219 do Código de Processo Civil de 1973, bem como ao enunciado 383 da Súmula do STF, argumentando que, ainda que se possa admitir que o ajuizamento da execução pelo Sindicato interrompeu o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual, o prazo deve voltar a correr pela metade, a partir do ato interruptivo que é a citação. Afirma que somente quando a legitimidade do sindicato está em discussão é que o prazo prescricional volta a correr a partir do trânsito em julgado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 9o do Decreto 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012